Tribunal: TJBA
Processo: 8000876-38.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000876-38.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SENTENÇA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO. LEI FEDERAL COMPLEMENTAR N. 80 QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA INSTITUCIONAL, ORÇAMENTÁRIA E ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNCÍPIO DE BRUMADO.

Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas por Defensoria Pública Estadual e Município de Brumado, em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Cíveis Comerciais, Sucessões, Família e Registros Públicos e da Fazenda Pública da Comarca de Brumado(BA), nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela, tombada sob nº 8000876-38.2019.8.05.0032, em face ao Estado da Bahia e Município de Brumado, para obtenção de fraldas geriátricas descartáveis, tamanho G, na proporção de 02(duas) unidades por dia, que julgou procedente o pedido e condenou o Município em honorários, mas deixou de condenar o Ente Estatal aos honorários sucumbenciais.

Com efeito, impõe-se o exercício do juízo de retratação, considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento RE 1.140.005 (Tema 1.002).

Passo a análise do primeiro recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, cujo cerne versa sobre a condenação do Estado da Bahia nos honorários de sucumbência.

Com efeito, a edição das Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014 provocou relevante alteração do quadro normativo vigente, reforçando papel institucional e a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, como dispõe o art. 134 da Constituição Federal.

Ressalta-se ainda sobre distinção do paradigma. A Lei Complementar Estadual 26/2006 (Lei Orgânica e Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia), atualizada por meio da LC 46, de 29/10/2018, encontra-se em dissonância com o Ato Normativo Federal
Lei Complementar Nº 80/94, atualizada pela nº 132, de 2009
, no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência pagos pelos entes públicos como verba orçamentária.

Por fim, ao julgar o Recurso Extraordinário paradigma (Tema 1.002), a Corte Suprema não fez qualquer distinção entre leis que possibilitam ou não o recebimento dos honorários, sendo irrelevante tal argumento. Ao revés, conforme registrado, a Lei Complementar n. 80, serve como norma geral para edição de Leis Estaduais, atribuindo como função do Órgão executar e receber tais verbas.

Passo ao exame do segundo recurso, apresentado pelo Município de Brumado.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, representado por meio da Súmula 421, já permitia a condenação do Município nos honorários sucumbenciais, porque a ressalva do seu trecho final versava somente quanto a ente que integra a própria Fazenda Pública. Assim, não havia condenação do Estado na verba destinada à Defensoria Pública estatal e não havia condenação da União na verba destinada à Defensoria Pública da União, por entender que havia confusão patrimonial.

Conforme assentado acima, tal vedação da Súmula não deve mais ser aplicada, diante do quanto firmado pelo Tema 1.002 do STF. Deste modo, a aplicação do referido entendimento não impede o pagamento dos honorários pelo Município, ao revés, ratifica sua possibilidade já que foi reconhecida a possibilidade de condenação de todos os entes federados na verba de sucumbência, ainda que a Defensoria integre a mesma Fazenda Pública da unidade federativa.

Ante o exposto, EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Município de Brumado e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO apresentada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia para condenar o Estado da Bahia e o Município de Brumado em honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública estatal, estes que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por apreciação equitativa, tendo em vista que o valor da causa é irrisório, não reflete o proveito econômico e a condenação é ilíquida, nos termos do art. 85, §6º-A, 8º e 11, do CPC, a serem pagos em rateio igualitário pelos entes federativos.
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas
nº
8000876-38.2019.8.05.0032
da Comarca de Brumado(BA), apelantes e apelados DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA E
MUNICÍPIO DE BRUMADO

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO (BA) , nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,